Tribunal: TJBA
Processo: 8071091-98.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071091-98.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: IRACEMA SANTANA GOMES

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais movida por Iracema Santana Gomes, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão de interrupção do serviço de fornecimento de água.

A apelada comprovou a ausência de abastecimento em sua residência, situada na Rua Dr. Pedro Araújo, Bairro de Fazenda Grande do Retiro, Salvador/BA, entre os dias 16 e 23 de abril de 2018, conforme documentação e matéria jornalística acostadas aos autos.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber:

(i) se a interrupção do fornecimento de água configura falha na prestação do serviço público essencial; e

(ii) se há dever de indenizar por danos morais independentemente de comprovação de prejuízo concreto (dano moral in re ipsa).

III. Razões de decidir

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC.

Restou comprovada a interrupção injustificada e prolongada do serviço essencial, fato que caracteriza falha na prestação e enseja indenização, ainda que sem demonstração de prejuízo material.

O dano moral é presumido (in re ipsa), em razão da privação do serviço de água, indispensável à vida cotidiana e à dignidade humana.

O valor arbitrado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos.

Majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de serviço público de abastecimento de água responde objetivamente por danos causados aos consumidores, independentemente de culpa.

2. A interrupção injustificada e prolongada do fornecimento de água configura falha na prestação do serviço essencial e gera dano moral presumido.

3. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado ao dano suportado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, I; CC, art. 944, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8139541-93.2020.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, 5ª Câmara Cível, j. 29.06.2022; TJ-BA, APL nº 8055101-67.2020.8.05.0001, Rel. Des. Cássinelza da Costa Santos Lopes, 4ª Câmara Cível, 14.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8071091-98.2020.8.05.0001, oriundos da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como Apelada IRACEMA SANTANA GOMES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA